Tribunal: STF
Processo: Rcl 49654
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face de decisão prolatada pelo Juízo de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Pirajuí/SP, nos autos do Processo nº 1000980-94.2021.8.26.0453, que teria violado o decidido pelo Ministro Barroso, relator do ARE 875.968, Tema 933 da repercussão geral. 
    Na origem, cuida-se de processo a fim de verificar a legalidade da redação dos artigos da Lei Complementar nº 1.012/2007, alterada pela Lei Complementar nº 1.354/2020, os quais alteraram o valor das alíquotas das contribuições previdenciárias dos segurados pelo Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado de São Paulo. 
    Alega-se que na ação subjacente questionam-se vários pontos da nova legislação entre os quais “a caracterização da norma como confiscatória, violação do princípio da solidariedade, ausência da comprovação do desequilíbrio atuarial pelos meios próprios e não meramente Decreto Estadual estabelecendo o desequilíbrio, sem estudo prévio garantido pela Constituição Federal, violação ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos, violação ao princípio da isonomia” (eDoc 1, p. 3). 
    Defende-se que, não obstante ser controvérsia similar à discutida no leading case do Tema 933, no qual o ministro relator determinou a suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, o juízo originário proferiu sentença julgando improcedente o pedido. 
    Com amparo nesses argumentos, pleiteia seja a presente reclamação julgada procedente a fim de preservar a autoridade da decisão de suspensão dos processos até julgamento do processo piloto do Tema 933.
    Dispenso o pedido de informações, bem como remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido. 
    Defiro a gratuitidade de justiça. 
    De início, consigno que a reclamação caracteriza-se como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.
    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades.
    De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, §3º, da Constituição da República.
    A presente reclamação cinge-se à primeira hipótese, sustentando a reclamante que a decisão prolatada pelo juízo reclamado descumpre decisão proferida no julgamento do Tema 933 da repercussão geral. 
    No ARE 875.968, processo piloto do referido tema, o Ministro Roberto Barroso determinou a suspensão dos processos em todo território nacional cuja matéria se referisse “as balizas constitucionais para a majoração de alíquota de contribuição previdenciária de regime próprio de previdência social”. Assim, a Corte reputou a existência de repercussão geral nos seguintes termos: 
    “Direito tributário e direito previdenciário. Recurso extraordinário. Lei estadual que eleva as alíquotas da contribuição previdenciária dos servidores. Alegação de inconstitucionalidade. Presença de repercussão geral. 1. Constitui questão constitucional saber quais são as balizas impostas pela Constituição de 1988 a leis que elevam as alíquotas das contribuições previdenciárias incidentes sobre servidores públicos, especialmente à luz do caráter contributivo do regime previdenciário e dos princípios do equilíbrio financeiro e atuarial, da vedação ao confisco e da razoabilidade. 2. Repercussão geral reconhecida.”
    No citado paradigma, do Estado de Goiás instituiu norma que alterou as Regras do Regime Próprio de Previdência Social sem, aparentemente, apresentar cálculo atuarial a fundamentar a majoração, o que violaria o caráter contributivo e o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário. 
    Olhando para o caso concreto, tem-se que o juízo de origem sentenciou nos autos julgando improcedente a ação. Em suas razões de decidir, alegou diferenças entre a situação do processo subjacente e o paradigma de confronto a justificar a não incidência do Tema ao caso concreto. Confira-se (eDoc 2, pp. 94 e 95):
    “Apesar das alegações da parte autora, o Decreto Estadual nº 65.021/20 foi editado para promover a execução da legislação local, de modo que, com a publicação da declaração de déficit atuarial no Diário Oficial do Estado de São Paulo do dia 20/06/20, feita pelo Secretário de Projetos, Orçamento e Gestão, a requerida, em atendimento ao artigo 3º, parágrafo único, do Decreto acima, comunicou que a partir de 90 dias da publicação do decreto a contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas incidiria, de forma adicional, sobre o montante dos proventos de aposentadorias e pensões que superasse 1 salário mínimo nacional até o teto do Regime Geral de Previdência Social, por meio da aplicação de alíquotas progressivas de que tratam os incisos II e III do artigo 8º da LC 1.012/07, incidentes sobre faixas da base de contribuição. 
    Assim, a cobrança da contribuição previdenciária que recai sobre a parte excedente ao salário-mínimo dos servidores inativos não é arbitrária, tendo acatado estritamente os ditames constitucionais, legais e regulamentares, não havendo qualquer irregularidade. Apesar das inúmeras impugnações à recente "reforma da previdência" junto ao Supremo Tribunal Federal, não há notícias de declaração de inconstitucionalidade, nem mesmo em sede liminar. 
    Especificamente no Estado de São Paulo, a declaração de déficit atuarial foi veiculada pelo Decreto Estadual n.º 65.021/20, o qual, como os atos em geral da Administração Pública, goza de presunção de veracidade, sendo certo que, eventual impugnação às suas conclusões dependeria de perícia contábil, não sendo o Sistema dos Juizados Especiais a sede própria para tanto (Lei 9.099/95, art.3º). 
    Nos termos do decreto, haverá déficit atuarial no Regime Próprio de Previdência do Estado quando não se verificar equilíbrio atuarial, caracterizado este último pela garantia de equivalência, a valor presente, entre o fluxo das receitas estimadas e das despesas projetadas, apuradas atuarialmente, que, juntamente com os bens, direitos e ativos vinculados, comparados às obrigações assumidas, evidenciem a solvência do plano de benefícios. 
    Portanto, a publicação da declaração de déficit atuarial no Diário Oficial do Estado de São Paulo do dia 20/06/20 presume-se verdadeira.
    (…) 
    Do mesmo modo, não merece acolhimento a tese de quebra da isonomia. A escolha do constituinte é válida, devendo ser respeitada pelo Poder Judiciário. Como já ressaltado, a legislação dos Estados apenas regulamentou previsão constitucional e, portanto, revela-se hígida e válida. 
    Conclui-se, assim, pela regularidade da cobrança da contribuição previdenciária sobre o montante dos proventos de aposentadoria que supere o salário mínimo nacional, visto que o Decreto nº. 65.021/2020 apenas regulamentou a matéria já prevista na Lei Complementar nº. 1.354/2020. 
    Assim, não há como se afastar a cobrança da contribuição previdenciária sobre o excedente do salário-mínimo realizada com amparo no art. 149, §1º-A, da CF, art.9º, §1º, da EC nº 103/2019, art. 9º, §2º, da LCE nº 1.012/2007, e Decreto Estadual nº 65.021/2020.” 
    Ocorre que a parte reclamante alega a inexistência de fatos e provas documentais do prévio estudo atuarial, requisito necessário e essencial para conferir aumento contribuição previdenciária. Aduz que o Decreto Estadual não pode ser considerado como estudo atuarial nos termos que estabelece a Constituição Federal. 
    Ademais, o pedido na ação subjacente também visa a afastar o aumento da contribuição previdenciária aos servidores públicos estaduais. 
    Nessa análise precária, própria das liminares, constato a presença do fumus boni iuris, porquanto a decisão do juízo em não sobrestar o processo cujo tema se assemelha a controvérsia do Tema 933, diverge da determinação emanada pelo Rel. Ministro Roberto Barroso. Igualmente, também está suficientemente configurado o periculum in mora, dado o fundado receio de que a decisão ora combatida venha a produzir efeitos de cunho executivo. 
    Destarte, defiro o pedido liminar para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender o trâmite do processo na origem. 
    Requisitem-se as informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 989, inciso I, do CPC.
    Ainda, cite-se a beneficiária do ato reclamado, conforme disposto no artigo 989, inciso III, do CPC, a fim de que apresentem contestação, no prazo legal.
    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de Parecer.
    Após, retornem conclusos. 
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de outubro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente